Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007698-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (ADVOGADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (AGRAVANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (AGRAVANTE), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO - CPF: 351.286.028-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES – PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – CONSTRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial
. Ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida de constrição, de rigor o seu afastamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Ari Genezio Lafin, Gerson Luiz Bicego, Estevam Húngaro Calvo Filho e Bruno Eduardo Pecinelli Delgado
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Açao Civil Pública nº
1003566 -02.2021.8.11.0040
, movida pelo Ministério Público Estadual, que
deferiu o decreto de indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor de
R$ 1.830.948,00 (um milhão oitocentos e trinta mil novecentos e quarenta oito reais), postergando a análise do pedido de bloqueio de ativos financeiros.

Sustentam os Agravantes que, as nomeações para cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração, de acordo com critérios de conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração.

Argumentam que constitui direito do servidor exonerado do cargo, perceber a concessão pecuniária relativa ao período de férias que faria
jus
, e ao incompleto, na proporção de 1/12, por mês de efetivo exercício e a indenização de férias, calculada com base na remuneração do mês em que publicado o ato de exoneração.

Asseveram que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 93474478.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor dos Agravados, ao fundamento de que, os Requeridos teriam supostamente simulado a exoneração de servidores, para posterior contratação, atos que geraram prejuízos aos cofres públicos, na ordem de um milhão e oitocentos mil reais, em razão do pagamento de verbas indenizatórias.

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens, do valor pago a título de verbas rescisórias, sobrevindo a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência vindicada.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto, é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: "Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas" (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (
REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022.)

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

Nos termos da lei,
o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial
; pressupostos ausentes no caso concreto.

No caso em tela, não obstante a existência de indícios de possível prática de ato, em dissonância aos princípios da administração pública, não vislumbro a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens. Explica-se.

No caso dos autos, verifica-se que, o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Secretário Municipal de Administração, bem como o Secretário Adjunto de Administração, editaram atos de exoneração de servidores públicos municipais entre os dias 21/12/2020 e 31/12/2020, seguido de nova contratação, entre as datas de 01/01/2021 e 20/01/2021.

Em que pese o intervalo exíguo de um dia entre a exoneração e nomeação de alguns secretários municipais, depreende-se que, em outros casos houve intervalo de até trinta dias entre os atos, bem como a mudança dos cargos ocupados.

Afirmar, em sede de cognição sumária, o intuito de simulação do ato administrativo, bem como o desvio de finalidade, mostra-se prematuro, tornando prudente aguardar a instrução probatória e a colação de maiores elementos de prova.

Registre-se que, em princípio, não se vislumbra enriquecimento indevido por parte dos Requeridos, tampouco prejuízo ao erário propriamente dito, pois, o recebimento de verbas indenizatórias constitui direito do servidor exonerado. Se este não usufruiu do período de férias, faz
jus
a ser indenizado.

Assim, inobstante a existência de indícios da prática de ato em dissonância aos princípios que regem a Administração Pública, que ao final, podem implicar no reconhecimento de ato de improbidade administrativa,

não se vislumbra,
in initio litis,
a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidência de locupletamento indevido dos réus e de necessariamente, prejuízo ao erário.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

Feitas estas considerações, comporta retificação a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens, uma vez que não demonstrado, em sede de cognição sumária, que o ato, em que pesem indícios de violação aos princípios da Administração Pública, possa ser,
in initio litis
, reputado, estreme de dúvidas, como ímprobo.

A corroborar o acima exposto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Assim, o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, bem como eventual ressarcimento do dano eventualmente causado, deverão ser objeto de melhor análise após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a medida excepcional de privação de patrimônio.

Feitas estas considerações, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, nos termos acima alinhavados.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, para afastar o decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022